Tribunal: TJDFT
Processo: 0721710-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0721710-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAERCIO DE OLIVEIRA RAMOS AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por FREDERICO REIS PINHEIRO em favor de LAERCIO DE OLIVEIRA RAMOS contra a decisão (Num. 72399018 - Págs. 2/3) proferida pela Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia que, nos autos da Medida Protetiva de Urgência no 0706838-45.2025.8.07.0009, manteve a medida de proibição de aproximação de A. B. F. C., reduzindo a distância fixada de 300 (trezentos) para 50 (cinquenta) metros, tão somente em relação ao interior do local de trabalho de ambos. Afirma que foi convocado para comparecer ao setor de recursos humanos da empresa no dia 02/06/2025 e assinar a rescisão do seu contrato de trabalho, entretanto, “como o deslocamento até tal setor se dá por áreas comuns da empresa, existe risco real de cruzamento fortuito com a vítima, o que pode ser interpretado equivocadamente como descumprimento da medida protetiva e ensejar decretação de prisão, caso a suposta vítima acione o dispositivo do programa viva flor.” (Num. 72399013 - Pág. 2). Requer, por fim, o deferimento de provimento liminar para “garantir que o Paciente não seja preso ou responsabilizado por eventual encontro fortuito e involuntário com a vítima em áreas comuns da empresa enquanto estiver tratando de assuntos de sua rescisão contratual no setor de Recurso Humanos da empresa MPE Engenharia e Serviços S/A, localizada na Avenida Jequitibá, n.o 155, Complexo Administrativo e Operacional do Metrô/DF, Águas Claras/DF”(Num. 72399013 - Pág. 4). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por FREDERICO REIS PINHEIRO em favor de LAERCIO DE OLIVEIRA RAMOS contra a decisão (Num. 72399018 - Págs. 2/3) proferida pela Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia que, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência no 0706838-45.2025.8.07.0009, manteve a medida de proibição de aproximação de A. B. F. C., reduzindo a distância fixada de 300 (trezentos) para 50 (cinquenta) metros, tão somente em relação ao interior do local de trabalho de ambos. A decisão ora atacada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/2006 formulado por A. B. F. C. em desfavor de LAERCIO DE OLIVEIRA RAMOS. O pedido foi analisado e deferido ao Id 234970646. O ofensor formulou pedido de revogação das medidas protetivas sob o argumento que ele e a vítima trabalham no mesmo local; que foi obrigado a parar de frequentar o trabalho e isso, certamente, ocasionará sua demissão; que as cautelares repercutem socialmente no ofício exercido por LAERCIO e que elas devem alcançar o equilíbrio entre a necessidade de garantir a integridade física e psíquica da ofendida e a subsistência do ofensor. Por fim, requer a revogação da medida protetiva que proíbe a aproximação entre o ofensor e a vítima para que LAERCIO possa frequentar o local de trabalho e exercer sua profissão ou que a cautelar seja modulada para permitir o ofensor a frequentar a Estação do Metrô/DF de Águas Claras. O Ministério Público oficiou pela manutenção das cautelares e que apenas no interior do local de trabalho de ambos, a proibição de aproximação seja reduzida para 50 metros de distância, bem como a inclusão da vítima no programa viva flor. É o relatório. DECIDO. Verifico que o ofensor não tem qualquer necessidade de se aproximar de A. B., uma vez que seus postos de trabalho e funções dentro da empresa são claramente distintos. Além disso, ele não possui autorização para modificar, por conta própria, seu horário ou local de trabalho. Pelas informações acostadas ao feito, a empresa em que as partes exercem o trabalho é estruturada de maneira que ambos desempenhem suas atividades a menos de 100 metros de distância, sem que haja interação desnecessária entre eles. Essa possibilidade, ao menos por ora, é suficiente para garantir a integridade física e psicológica da vítima, ao mesmo tempo em que assegura o cumprimento das obrigações laborais de cada um, bem como possibilita que LAERCIO possa exercer sua profissão e auferir meios para a subsistência. Diante do exposto, com fulcro no artigo 19, § 3o, da Lei no 11.340/06, ALTERO a decisão de Id 234970646, para que SOMENTE no interior do local de trabalho de ambos, MPE Engenharia e Serviços S/A, localizada na Avenida Jequitibá, n.o 155, Complexo Administrativo e Operacional do Metrô/DF, Águas Claras/DF, a proibição de aproximação fique reduzida para 50 (cinquenta) metros de distância. Cientifique-se o suposto ofensor que fora da empresa, mesmo que no trajeto de ida e volta do trabalho, LAÉRCIO deverá observar o distanciamento de 300 metros de A. B., sob pena de incorrer no crime o art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006. Ficam mantidas as medidas protetivas deferidas ao Id 234970646, que proíbem a aproximação e o contato entre as partes e que o descumprimento de qualquer destas determinações ou das fixadas naquela decisão, configura-se CRIME previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, ainda que seja de iniciativa da vítima se aproximar ou manter contato, podendo implicar a PRISÃO EM FLAGRANTE ou a DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO OFENSOR. Advirto a vítima de que NÃO deverá se aproximar do suposto ofensor ou manter contato com ele. Caso não considere mais que esteja em situação de risco, deverá requerer a revogação das medidas protetivas. Passo à análise do pedido de inclusão da vítima no programa viva flor A Lei Maria da Penha dispõe que a Política Pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e de ações não governamentais, tendo, como uma de suas diretrizes, a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com a área de segurança pública (art. 8o, I, da Lei 11.340/06) No caso concreto, encontram-se vigentes medidas protetivas de urgência em favor da vítima e o ofensor foi delas intimado. Noutro giro, conforme disposto no art. 22, §1o, da lei no. 11.340/06 poderá o juiz deferir outras medidas que entender necessárias, para tornar efetiva a proteção que a Lei promete à mulher. Na situação sob análise, extrai-se dos elementos constantes dos autos, a identificação de diversos fatores de risco preditivos de situação iminente de violência física grave ou potencialmente letal, situação que merece um olhar mais cuidadoso por parte do Poder Judiciário e justifica o acompanhamento próximo e imediato pelos órgãos de proteção. Sob tal ótica, a medida de inclusão da vítima no Programa de Segurança Preventiva para Ofendidas em Medida Protetiva de Urgência - MPU surge como medida de proteção necessária e mais adequada a minimizar esses riscos, com o objetivo de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assegurando-se a melhor proteção possível à mulher vítima de violência doméstica e familiar, porquanto viabiliza, por meio de tecnologia de georreferenciamento, atendimento prioritário das ofendidas inscritas no programa, além de servir como instrumento de monitoramento das medidas protetivas de caráter pessoal. Ante o exposto, e com fundamento na Lei Distrital no 5.425/2014, arts. 19, § 2o, 22, § 1o e art. 23, I, todos da Lei 11.340/06, DEFIRO a seguinte medida protetiva de urgência: I) Encaminhamento da ofendida A. B. F. C. R. para o Programa de Segurança Preventiva para Ofendidas em Medida Protetiva de Urgência – VIVA FLOR, mediante disponibilização de aplicativo - software ou de aparelho celular, conforme previsto no Termo de Cooperação Técnica no 001/2017, tendo em vista manifestação de aceite da vítima em aderir ao Programa. As informações quanto à inclusão da vítima no Programa deverão ser prestadas na forma estabelecida no referido Termo de Cooperação Técnica Encaminhe-se o expediente, com urgência, ao PROGRAMA VIVA FLOR, via PJe, com os dados pessoais atualizados da ofendida e do acusado (telefone de contato, endereço completo, CPF, filiação), para adequada migração de dados, cadastramento no Programa, e adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO E DE MANDADO DE ENCAMINHAMENTO E DE INTIMAÇÃO. Intimem-se as partes por Oficial de Justiça ou, nos termos da Portaria Conjunta 78/2016, por telefone, e-mail, WhatsApp ou qualquer outro meio tecnológico célere, expressa nesse sentido. Dê-se ciência ao Ministério Público (art. 19, § 1, da Lei 11.340/06) e a Defensoria Pública.” Inicialmente, importa ressaltar que é cabível o Habeas Corpus, porque se trata de pedido de relativização da medida protetiva anteriormente deferida, cujo descumprimento poderá ensejar a prisão do ora Paciente. Logo, admito o presente Habeas Corpus. Da análise do Feito e das provas que o instruem, verifica-se que, a despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem presentes os requisitos autorizadores da medida protetiva de proibição de aproximação da vítima. Como se verifica da ocorrência policial no 3.356/2025-1 da Vigésima Primeira Delegacia de Polícia (Num. 72399014 - Pág. 3), os fatos narrados são graves e denotam ser o Paciente violento a ponto de por em risco a integridade física e psíquica da vítima. Consigne-se que, tratando-se de violência doméstica contra a mulher, a possibilidade de aproximação do Paciente da vítima pode dar lugar a um desfecho trágico, com riscos graves à saúde e à vida, como se vê na prática forense de forma recorrente. Assim, não se encontram presentes os requisitos ou fundamentos para a revisão das medidas protetivas incialmente deferidas, conforme previsto no artigo 19, § 3o, da Lei 11.340/06. Dessa forma, entendo que os fundamentos da decisão vergastada são relevantes e devem ser prestigiados. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Oportunamente, faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 01 de junho de 2025. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial